Tribunal: TCU
Processo: 045.180/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 659/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.180/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Ferraz dos Santos (XXX.735.561-XX); Anderson Gomes de Oliveira (XXX.017.391-XX); Denise Sa Czyzenski de Alencar (XXX.941.554-XX); Elder Santos Morais (XXX.101.981-XX); Emerson Marcello Ferreira Anastacio (XXX.799.954-XX); Jair Ferreira Neves Neto (XXX.084.841-XX); Karine Martins Borges (XXX.249.416-XX); Marielly Costa Macedo (XXX.281.711-XX); Roberta Alves de Castro (XXX.162.737-XX); Simone Pereira Santos (XXX.064.321-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.